Tribunal: TJDFT
Processo: 0726069-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0726069-22.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ. CONFORMIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Emenda Constitucional – EC 113/2021, em seu art. 3o, trouxe novo regramento para a aplicação do índice de correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” 2. O Supremo Tribunal de Federal – STF já firmou jurisprudência no sentido de que, salvo disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais têm vigência imediata e alcançam somente os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima) (STF - RE: 242740 GO, Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001). 3. Assim, a partir da publicação da EC 113, ou seja, a partir de 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 4. Tal entendimento está em conformidade com a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ que, em seu art. art. 22, §1o, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a Taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 5. Os juros moratórios e a correção monetária constituem parcelas de trato sucessivo, o que autoriza a mudança do índice durante a relação jurídica sem prejudicar os efeitos produzidos ao longo do tempo. Se houve a incidência de juros antes da mudança, eles permanecem devidos, ainda que seja estabelecida outra fórmula de cálculo. 6. A exclusão dos juros de mora acrescidos ao longo dos anos – como pretende o agravante – descaracteriza as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. 7. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em caso de acolhimento (ainda que parcial) de impugnação que verse sobre excesso de execução, devem ser arbitrados em favor do executado honorários advocatícios incidentes sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre a quantia cobrada em excesso (Tema Repetitivo 410). 8. No caso, contudo, há relevante particularidade que deve ser considerada: a sucumbência do exequente foi mínima (representa 0,3% do valor executado). 9. O art. 86, parágrafo único, do CPC estabelece que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. Dessa forma, agiu corretamente o juízo ao fixar honorários advocatícios somente em favor do exequente (art. 85, § 7o, do CPC). 10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 1o, 2o e 7o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, insurgindo-se contra o patamar da sucumbência, ao argumento de que foi indevidamente fixado na origem com base no valor total da execução (R$ 2.115.361,41) menos o valor decotado por força de impugnação, que, julgada parcialmente procedente, apontou excesso de (apenas) R$ 51.532,54. Defende a retificação da base de cálculo para obter a fixação adequada da sucumbência em seu favor. Subsidiariamente, ressalta que ainda que prevaleça o entendimento de que os honorários são devidos ao exequente, tendo em vista a irrisoriedade da redução obtida na impugnação, a base do seu cálculo haverá de ser apenas o ganho obtido por força da improcedência parcial da impugnação, jamais o valor total da execução. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, alegando que na atualização de um cálculo, no qual os totais já são compostos de principal corrigido e de juros, a SELIC deve incidir somente sobre o principal corrigido. Argumenta que a aplicação dos juros SELIC sobre os juros já previamente calculados caracteriza anatocismo, repudiado pelo ordenamento positivo e certamente não introduzido pela mencionada emenda constitucional. Discorre sobre o tema 1.349 do STF. Nas contrarrazões ao recurso especial, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). No que concerne ao apontado malferimento aos artigos 85, §§ 1o, 2o e 7o, e 86, parágrafo único, ambos do CPC, também não comporta seguimento o inconformismo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: No caso, contudo, há relevante particularidade que deve ser considerada: a sucumbência do exequente foi mínima (representa 0,3% do valor executado). O art. 86, parágrafo único, do CPC estabelece que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”. Dessa forma, agiu corretamente o juízo ao fixar honorários advocatícios somente em favor do exequente (art. 85, § 7o, do CPC) (ID 63492882). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, em relação à mencionada ofensa ao artigo 3o da Emenda Constitucional 113/21, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante à discussão “à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.°113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)” (RE 1.516.074 - Tema 1.349), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Oportuna, ainda, a transcrição do seguinte trecho extraído do voto do Relator, o eminente Desembargador LEONARDO ROSCOE BESSA (ID 684826400): No caso, foi determinada a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E mais juros da remuneração da poupança até 08/12/2021 e aplicação da SELIC após 09/12/2021 sobre o total do débito. Excluir, como pretende o agravante, os juros de mora acrescidos ao longo dos anos, sob o fundamento da existência de anatocismo, descaracteriza as alterações normativas no ordenamento, em ofensa à segurança jurídica. Em tese, a partir de 09/12/2021, proíbe-se que os cálculos imputem juros de mora desvinculados da Selic, o que não é o caso destes autos. A decisão do juízo está de acordo com a Resolução 303 do CNJ, ao permitir o desenvolvimento dos cálculos de mora com a consideração do valor consolidado (principal + correção monetária + juros de mora) e respeitados os marcos temporais de imposição de cada índice de correção. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016